Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705237-55.2017.8.07.0018 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ARMANDO LUIZ DE SOUZA CIRILLO, THIAGO FREGONASSE CIRILLO, LUCIANA NARCIZO FREGONASSE DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a guia do preparo recursal (id. 53688657) e o respectivo comprovante de pagamento (id. 53688658) se referem a outro processo. Intime-se o apelante-exequente para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora